Tribunal: TJSP
Processo: 0001786-98.2024.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NO QUE SE REFERE À PENA DE MULTA. PENHORA DE VALORES PARA PAGAMENTO DA SANÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pleito por declaração da extinção da pena de multa e pelo cancelamento da penhora efetivada para o pagamento da referida sanção. Caráter penal, e não de execução fiscal, da multa. Hipossuficiência não demonstrada, assim como hipótese de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NO QUE SE REFERE À PENA DE MULTA. PENHORA DE VALORES PARA PAGAMENTO DA SANÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pleito por declaração da extinção da pena de multa e pelo cancelamento da penhora efetivada para o pagamento da referida sanção. Caráter penal, e não de execução fiscal, da multa. Hipossuficiência não demonstrada, assim como hipótese de impenhorabilidade dos bens pesquisados e levantados. RECURSO DESPROVIDO.